Tribunal: TJES
Processo: 5004362-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004362-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004362-87.2025.8.08.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada por pescador em razão do rompimento da barragem de Fundão, deferiu parcialmente a inversão do ônus da prova, atribuindo às rés o encargo de comprovar que o pescado da região não se encontra contaminado por metais pesados em níveis superiores aos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão parcial do ônus da prova em ações indenizatórias por danos decorrentes de desastre ambiental; (ii) estabelecer a extensão da inversão, considerando os deveres probatórios do autor e das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da precaução, aplicável ao direito ambiental, impõe a inversão do ônus da prova, transferindo ao suposto causador do dano o dever de demonstrar que sua conduta não gerou risco ambiental.

4. A jurisprudência do STJ (REsp 883.656/RS, Súmula 618/STJ, AgInt no AREsp 2.363.891/ES, entre outros) consolida a possibilidade de inversão do ônus probatório em casos de degradação ambiental, em razão da responsabilidade objetiva e da vulnerabilidade das vítimas.

5. O autor apresentou elementos mínimos que demonstram verossimilhança de suas alegações, como licenças de pesca e estudos técnicos que indicam contaminação da água e do pescado na região.

6. A inversão deferida pelo juízo de origem foi delimitada de modo equilibrado: cabe ao autor comprovar o consumo do pescado e os danos concretos à sua saúde, enquanto às rés compete demonstrar a ausência de contaminação e de nexo causal.

7. A atribuição do encargo probatório às rés não configura prova impossível, pois recai sobre fatos positivos passíveis de aferição científica, afastando a alegação de exigência de prova negativa.

8. A decisão está em consonância com precedentes do próprio TJES em casos semelhantes relativos ao desastre da barragem de Mariana/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O princípio da precaução autoriza a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por danos ambientais.

A inversão do ônus da prova pode ser parcial, incumbindo ao autor comprovar os danos concretos e às rés demonstrar a ausência de contaminação e de nexo causal.

A delimitação equilibrada dos encargos probatórios garante o contraditório e a ampla defesa, sem impor prova impossível às partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 373, §§ 1º e 2º; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012; STJ, Súmula 618; STJ, AgInt no AREsp 2.363.891/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.12.2017, DJe 15.12.2017; TJES, AI nº 5007748-62.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 19.08.2024; TJES, AI nº 5006143-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004362-87.2025.8.08.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DRA. THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra decisão interlocutória que, em ação indenizatória movida em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, inverteu parcialmente o ônus da prova.

A decisão hostilizada deferiu parcialmente a inversão, sob o fundamento de que a medida se justifica
"diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa".

Em mencionando
decisum
, o juízo
a quo
distribuiu a inversão probatória nos seguintes termos:

“[...]

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.”

Após detida análise dos autos, tenho que a decisão proferida não merece reforma.

A Agravante alega, primordialmente, que a inversão do ônus probatório lhe atribuiu o encargo de produzir prova de fato negativo (prova diabólica), vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC. A matéria de fundo envolve responsabilidade civil por dano ambiental, seara em que a distribuição do ônus da prova recebe tratamento diferenciado, orientado pelo princípio da precaução.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro
“
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Ainda neste sentido, a Corte Cidadã fixou tal posicionamento no verbete sumular nº 618, sedimentando que
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Assim, conforme mencionado, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou. Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2.
"O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região"
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma). 3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. [...] I
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório
(AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). V. [...] VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). [...]” (AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

No que concerne à alegada ausência de verossimilhança, o juízo
a quo
, ao analisar a petição inicial e os documentos que a instruem, entendeu presentes os indícios mínimos para, aliado à hipossuficiência técnica do autor, justificar a redistribuição do ônus probatório.

Ademais, a decisão saneadora agiu com acerto ao delimitar as provas a serem produzidas, mantendo sob o encargo do autor, ora Agravado, a incumbência de provar os danos individuais, concretos e o nexo de causalidade com o consumo do pescado. A inversão, portanto, restringiu-se à questão técnica da contaminação do ambiente, o que se mostra razoável e equilibrado.

A questão sobre a proibição da pesca na região (ID 12824058) é matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda originária – notadamente a configuração do dano e do nexo causal –, e sua análise em sede de agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância.

Este Sodalício já se manifestou em casos análogos, mantendo decisões que inverteram o ônus probatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. BARREIRA NA LAGOA JUPARANÃ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE EXISTENTE. ART. 373, § 1º, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO [...] 4. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem de Mariana/MG trouxe enormes prejuízos ao meio ambiente, assim como para as pessoas atingidas pelos efeitos devastadores dos rejeitos de minério em contato com a natureza, fato este que as torna, a meu ver, consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
No caso em tela, a causa de pedir envolve-se nas consequências do referido evento, especialmente em razão do aumento do nível da lagoa Juparanã pela construção da barragem naquela localidade que impossibilitou o exercício da atividade empresarial na região, bem como os prejuízos financeiros advindos do dano ambiental, cuja responsabilidade é objetiva – pela teoria do risco integral. 6. A inversão do ônus em questão não configura encargo excessivo, na medida em que não representa prova de fato negativo
, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante e aos requeridos na origem demonstrem a condição profissional do recorrido, se comerciante ou se exercia outra profissão, qual a renda ele auferia, os lucros nos anos de 2017 e 2018, suposta perda de rendimentos, situação que não exonera o agravado demonstrar minimamente sua profissão exercida no período
.
7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. (Agravo de Instrumento n.º 5007748-62.2024.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível em 19.08.2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM CASO DE DANO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização ajuizada pelo ora agravando alegando, em suma, ser dono de propriedade situada em Jataipeba, Linhares/ES, onde explora a atividade de plantação de cacau e seringueira. Aduz que com o rompimento da Barragem, fora impactado e sua complementação da renda com atividade de pesca restou prejudicada. 2
. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova às ações indenizatórias por dano ambiental, como é o caso dos autos. Nessa toada de raciocínio, é de se reconhecer que agiu com acerto o julgador ao reconhecer a possibilidade de inversão do ônus probatório no processo originário. 3.
Ademais, vale ressaltar que o juízo singular, de forma precisa, delimitou acerca de qual ponto deve ser invertido o ônus probatório
. Precedentes deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5006143-81.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.08.2024).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE AMBIENTAL . CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta por Paulo Afonso Rodrigues Carloni, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor ( CDC). A parte agravante sustenta a inexistência de relação de consumo e argumenta que o recorrido, sendo pescador, dispõe de melhores condições para comprovar os danos alegados decorrentes do rompimento da barragem de Mariana/MG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o CDC é aplicável ao caso, caracterizando o agravado como consumidor por equiparação; (ii) determinar a extensão da inversão do ônus da prova, considerando as alegações do autor de que sofreu danos materiais e morais em virtude do acidente ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 17 do CDC equipara às vítimas de eventos danosos todas aquelas que, embora não sejam consumidores diretos, sofrem os efeitos de um acidente de consumo, como no caso do rompimento da barragem de Mariana/MG. 4. A jurisprudência reconhece que as vítimas de desastres ambientais podem ser consideradas consumidoras por equiparação, conforme precedentes do TJES e do STJ. 5
.
A inversão do ônus da prova é válida no que tange à responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, uma vez que o recorrido alega ser pescador cuja atividade foi prejudicada pelo desastre.
6. Contudo, não é razoável transferir à recorrente o ônus de provar fatos negativos, como a inexistência de danos ou o não exercício da atividade pesqueira pelo agravado, o que seria excessivamente difícil ou impossível, conforme o art. 373, § 2º, do CPC .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . O CDC é aplicável ao caso, reconhecendo-se o agravado como consumidor por equiparação. 2. A inversão do ônus da prova deve incidir apenas sobre a responsabilidade das rés pelo dano ambiental coletivo, cabendo ao autor comprovar os danos individuais e o exercício da atividade pesqueira. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50032918420248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a decisão recorrida, ao redistribuir o ônus da prova de forma parcial e fundamentada, aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica sobre o tema e garantindo o equilíbrio processual entre as partes.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Acompanho o E. Relator.